Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600154-40.2020.6.16.0025
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: LEONARDO DE ARRUDA
Órgão julgador: RECORRENTE: LEONARDO DE ARRUDA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600154-40.2020.6.16.0025

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 21/10/2020
Processo referência: 0600154-40.2020.6.16.0025
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600154-
40.2020.6.16.0025 (DRAP 0600147-48.2020.6.16.0025), que julgou procedente a impugnação do
Ministério Público, e, por consequência indeferiu o pedido de Registro de Candidatura de Leonardo
De Arruda, por ausência de condição de elegibilidade, referente a suspensão de seus direitos
políticos por condenação criminal transitada em julgado. (Impugnação pelo Ministério Público
Eleitoral em face de Leonardo de Arruda para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número
90156, pelo Partido Republicano da Ordem Social - PROS sob o argumento que em síntese, que ora
impugnado possui processo criminal instaurado em seu desfavor nesta Comarca, transitado em
julgado.). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LEONARDO DE ARRUDA (RECORRENTE)
MARCUS VINICIUS DE ANDRADE (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17850
966
08/11/2020 10:02 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.847
RECURSO ELEITORAL 0600154-40.2020.6.16.0025 – Cambará – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: LEONARDO DE ARRUDA
- OAB/PR0047090
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS DE ANDRADE
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
REGISTRO
DE
EMENTA:
CANDIDATURA.
VEREADOR.
IMPUGNAÇÃO.
CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO ILEGAL DE
ENTORPECENTES TRANSITADA EM JULGADO.
PENA EXTINTA PELO CUMPRIMENTO. REGISTRO
INDEFERIDO.
INCIDÊNCIA
DA
CAUSA
DE
INELEGIBILIDADE PREVISTA NA ALÍNEA "e" DO
INCISO, I, DO ART. 1º, DA LC Nº 64/1990. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. A existência de sentença penal condenatória que
versou sobre crime de tráfico ilícito de entorpecentes,
transitada em julgado, implica a inelegibilidade do
condenado até o transcurso de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena. Prazo não decorrido.
2. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)
Num. 17850966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:02:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110716475377100000017258942
Número do documento: 20110716475377100000017258942

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LEONARDO DE ARRUDA em face
da sentença proferida pelo Juízo da 25ª Zona Eleitoral de Cambará (ID 12353266), pela qual
foi julgado procedente o pedido de impugnação ao registro de candidatura formulado pelo
Ministério Público Eleitoral, em razão da inelegibilidade oriunda de uma condenação criminal
transitada em julgado, cuja pena foi extinta há menos de 8 anos, por crime de tráfico de
entorpecentes.
Em suas razões recursais (ID 12353416), o recorrente sustenta que:
a) embora tenha sido condenado criminalmente, o recorrente ainda mantém o
direito a praticar atos de campanha eleitoral, mesmo que não venha tomar posse após seu
término;
b) conforme o artigo 16-A da Lei nº 9.504/1997, é evidente a possibilidade do
recorrente em produzir todos os atos de campanha, mesmo que ao final da demanda seus
pedidos sejam julgados improcedentes e seus direitos políticos cassados;
c) tal impossibilidade imposta ao Recorrente demonstra plena afronta aos
preceitos intrínsecos à Constituição Federal quanto aos requisitos para elegibilidade;
d) conforme artigo 15º da Constituição Federal, os direitos políticos serão
cassados quando houver decisão criminal transitada em julgado e apenas até durarem os seus
efeitos.
Requer o conhecimento e provimento do recurso, para o fim de obter autorização
para concorrer ao pleito eleitoral até que seja transitada em julgado a decisão de sua
inelegibidade, e subsidiariamente que sejam julgados, totalmente improcedentes os pedidos
formulados visto a afronta constitucional.
Em contrarrazões (ID 12353716), o Ministério Público Federal sustenta que o
recurso deve ser desprovido, uma vez que o recorrente possui condenação criminal transitada
em julgado pela prática de tráfico de drogas, com a sua extinção da pena pelo cumprimento,
ocorrida em 12/04/2019, a situação de inelegibilidade do recorrente deverá perdurar até
12/04/2027. Requer o conhecimento do recurso e o desprovimento do mesmo, mantendo-se a
sentença de indeferimento do registro.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento do recurso, de modo a manter hígida a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 25
ª Zona Eleitoral de Cambará – PR (ID 16484716).
É o relatório.

VOTO
Num. 17850966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:02:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110716475377100000017258942
Número do documento: 20110716475377100000017258942

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
Cuida-se, na origem, de Requerimento de Registro de Candidatura apresentado
pelo Partido Republicano da Ordem Social (PROS) em favor de Leonardo de Arruda, pretenso
candidato ao cargo de vereador no município de Cambará/PR.
O pedido foi impugnado pelo Ministério Público em razão do contido na certidão
do ID 12350916, na qual consta que o recorrente foi condenado pela prática do crime do artigo
33, caput, da Lei nº 11.343/2006, ou seja, tráfico de drogas, pelo que presente a causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea “e” da Lei Complementar nº 64 de 18 de maio
de 1990.
A sentença penal condenatória transitou em julgado na data de 12 de julho de
2013, tendo a pena sido extinta em 14 de abril de 2019, em decorrência de seu integral
cumprimento (ID 12351716).
A Lei Complementar nº 64/90 assim prevê:

“Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
[...]
e) os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena, pelos crimes:
[...]
7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
[...]”

Assim, não tendo transcorrido o prazo de 8 anos após a extinção da pena, é
inequívoco que o registro de candidatura do recorrente encontra óbice no artigo acima
transcrito.
Em suas razões, o recorrente alega que há afronta ao artigo 15 da Constituição
Federal, o qual não prevê a inelegibilidade como causa de suspensão de direitos políticos. A
alegação é manifestamente improcedente. Isso porque os artigos da Constituição Federal
devem ser interpretados de forma sistemática, sendo que basta mera leitura adequada do
artigo 14, §9º da Constituição para se constatar que o constituinte autorizou o legislador a
estabelecer outras causas de inelegibilidade. Confira-se:

Num. 17850966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:02:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110716475377100000017258942
Número do documento: 20110716475377100000017258942

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e
secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
[...]
§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua
cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do
mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das
eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função,
cargo ou emprego na administração direta ou indireta.

E assim foi feito, mais precisamente pela já citada a Lei Complementar nº 64/90,
na qual, em seu art. 1º, foram estabelecidas outras causas de inelegibilidade, dentre elas a
previsão de que a sentença penal condenatória, transitada em julgado, pelo crime de tráfico de
drogas, implica a inelegibilidade do condenado por 8 (oito) anos após o cumprimento da pena.
Quanto ao pedido de permissão para dar continuidade aos atos de campanha,
consigno que enquanto o pedido de registro de candidatura do recorrente estiver
,
sub judice
ele está autorizado a praticar os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário
eleitoral gratuito, por expressa previsão do artigo 16-A da Lei nº 9.504/97.
Por todas as razões expostas, sendo patente a inelegibilidade, é de se manter a
sentença que indeferiu o registro de candidatura do recorrente.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600154-40.2020.6.16.0025 - Cambará - PARANÁ - RELATOR: DR.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: LEONARDO DE ARRUDA - Advogado do(a)
RECORRENTE: MARCUS VINICIUS DE ANDRADE - PR0047090 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 17850966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:02:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110716475377100000017258942
Número do documento: 20110716475377100000017258942

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.11.2020.
Num. 17850966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 08/11/2020 10:02:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110716475377100000017258942
Número do documento: 20110716475377100000017258942